Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701448-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BASTOS DA SILVA AGRAVADO: DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV/DF, GERENTE DE ACERTOS FINANCEIROS DO IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Carlos Bastos da Silva, em face da decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado em Mandado de Segurança (Processo no 0719586-19.2024.8.07.0018). Eis a r. decisão agravada (ID 220377753 da origem): “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ANTÔNIO CARLOS BASTOS DA SILVA contra ato imputado à DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, Raquel Galvão Rodrigues da Silva, e ao GERENTE DE ACERTOS FINANCEIROS DO IPREV/DF, Franklin Barbosa da Conceição Silva. O impetrante relata ser servidor público aposentado do Distrito Federal, no cargo de Auditor de Controle Interno. Cita a Lei Complementar Distrital no 981 instituindo o Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal – Pró-Controle Interno, em 14/01/2021, bem como sobre a parcela Incentivo Pró-Controle Interno – IPCI, a LC no 1.002, de 21 de março de 2022, que incluiu o inciso V no artigo 2o da LC no 981/2021, acrescentando, entre as finalidades do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal, o pagamento de incentivos financeiros, na forma de parcela remuneratória, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas da Carreira Auditoria de Controle Interno, caracterizada, pois, como vantagem permanente relativa ao cargo. Não obstante, informa ter sido notificado pelo IPREV/DF, em 08/2024, mencionando que sua Diretoria de Conformidade da Folha de Pagamento, durante o período de janeiro a abril de 2024, apurou o montante de R$ 89.511,66 (oitenta e nove mil e quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos) a ser restituído aos cofres públicos, que atualizado monetariamente de acordo com as Decisões TCDF 2625/2021, 56/2022 e Portaria 407/2011 somam o valor de R$ 102.618,43 (cento e dois mil seiscentos e dezoito reais e quarenta e três centavos). Acrescenta que os valores seriam descontados em 27 parcelas de R$ 3.758,89 (três mil e setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) de seu contracheque, equivalente à décima parte dos seus proventos de aposentadoria, restando como parcela remanescente o valor de R$ 1.128,40 (um mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos) a ser lançada na folha de outubro de 2026. Sustenta ter recebido os valores de boa-fé e por erro da administração, pois, a decisão afirma que “identificou a ausência do desconto do redutor de teto unificado” “devido a uma inconsistência sistêmica no Sistema de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH que desconsiderou o somatório das remunerações obrigatórias dos órgãos IPREV e do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal (Pró-Controle Interno)”, além de alegar se tratar de verba alimentar. Pede a prioridade na tramitação do feito por se tratar de pessoa idosa. Requer a concessão da medida liminar para determinar às autoridades impetradas que se abstenham de exigir a devolução de valores recebidos de boa-fé, acima do teto unificado, por erro da administração. No mérito, postula a concessão da segurança, com a confirmação do pedido liminar, para assegurar ao impetrante o direito de não ser obrigado a devolver valores recebidos de boa-fé, acima do teto unificado, por erro da administração. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 217024365). O IPREV/DF prestou informações prévias (ID 220258655 ao 220258687). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, eis que se trata de pessoa idosa. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). A concessão da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O ato indicado como coator consiste na carta expedida pelo IPREV/DF, recebida no dia 10/08/2024, a qual informa que os valores supostamente pagos acima do teto unificado, na somatória das remunerações do IPREV e do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal (Pró-Controle Interno), deverão ser devolvidos pelo impetrante. O impetrante, em estreita síntese, diz que os valores recebidos acima do teto unificado possuem natureza alimentar, foram recebidos de boa-fé e por erro da Administração Pública. Em cognição sumária, no entanto, com base na prova documental colacionada, inexiste a plausibilidade do direito alegado. Das informações prestadas pelo IPREV/DF (ID 220258655), verifica-se que os valores pagos a maior ao impetrante decorreram da apuração feita pela Diretoria de Conformidade da Folha de Pagamento (DICOP) da Secretaria Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/SUGEP/UAFP/CCFP), que identificou a ausência de aplicação do redutor de teto unificado nos proventos de aposentadoria do ex-servidor Antônio Carlos Bastos da Silva, ora impetrante, referente ao período de 04/2022 a 02/2024. Cumpre destacar, neste ponto, que não há direito adquirido ao recebimento de salários, proventos, remuneração ou benefícios que ultrapassem o teto fixado pela Emenda Constitucional no 41/2003, tampouco há violação da garantia de irredutibilidade dos vencimentos. O artigo 37, XI, da CF (após alteração da EC 41/03) preconiza que a remuneração e os subsídios dos ocupantes de cargos públicos, percebidos cumulativamente ou não, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, conforme regulamentado nos Decretos no 39.670/2019 e no 44.534/2023. O teto remuneratório deve ser respeitado ainda que se trate de acumulação de cargos públicos, nas hipóteses previstas no inciso XVI do artigo 37 da Carta Magna. Na espécie, nos autos do Procedimento Administrativo SEI no 04044-00001248/2024-08, a Diretoria de Conformidade da Folha de Pagamento – SEEC/SUGEP/UAFP/CCFP/DICOP, por meio de análises nas folhas de pagamentos, devido a uma inconsistência no Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) que desconsiderou o somatório das remunerações obrigatórias dos órgãos IPREV/DF e Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal (Pró-Controle Interno), identificou a ausência do desconto do redutor de teto unificado para o impetrante, em razão de o servidor possuir diversos vínculos com o governo do Distrito Federal (ID 220258665). Na espécie, a priori, parece-me que os descontos a serem efetuados mensalmente no contracheque do impetrante não apresentam qualquer ilegalidade, constituindo-se, na realidade, em adequação às normas legais e constitucionais vigentes, a legitimar a limitação remuneratória ao teto constitucional promovida pela Administração Pública. Constata-se, também, que o impetrante foi notificado acerca dos valores a serem devolvidos ou para apresentação de defesa, segundo consta no ID 220258665, eis que pagos a maior pela Administração, ou seja, sem observância de aplicação do teto remuneratório unificado, a indicar que as autoridades coatoras agiram em conformidade às normas e aos princípios administrativos que regem a matéria. Cumpre destacar que o período analisado sem o redutor de teto ocorreu nos exercícios de 2022 a 2024, cujo valor aplicado à época estava previsto no Decreto no 39.670/2019, revogado pelo Decreto no 44.534/2023, conforme explicitado na planilha de ID 220258682. Registre-se, ainda, que eventuais reposições e indenizações ao erário devem ser comunicadas ao servidor, concedendo a este o prazo de até 10 (dez) dias para pagamento ou para autorização de desconto em folha, conforme os seguintes critérios: I. em parcela única, se o valor for igual ou inferior a 10% (dez por cento) da remuneração; II. em parcelas mensais iguais a 10% (dez por cento) da remuneração, sendo o saldo remanescente cobrado como última parcela, nos termos do artigo 119 da Lei Complementar no 840/2011, o que aparentemente está sendo observado pela Administração Pública. Na linha, conforme a tese estipulada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 480 da Repercussão Geral (RE 609.381/GO), o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos não podem ser validamente invocados para afastar a aplicação do teto instituído no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal. Confira-se a ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 609381 GO, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/12/2014) Acresça-se, ainda, que o Tribunal Pleno do Excelso Pretório, no julgamento do mérito do RE no 602.584/DF, apreciando o Tema 359, com repercussão geral, assenta o entendimento de que o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. Vejamos: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 359 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para indeferir a ordem, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, foi fixada a seguinte tese: ‘Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor’. (...) Plenário, 06.08.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Assim, em juízo inicial, os atos praticados pelas autoridades indigitadas são legais, não havendo cogitar, a princípio, violação a direito adquirido ou a outro princípio constitucional, conforme decidido nos julgados paradigmas do Excelso Pretório. De mais a mais, há presunção relativa de veracidade (quanto ao motivo) e de juridicidade (quanto a fundamentação legal), pela qual se espera que a Administração Pública paute seu agir, em todas as situações, com base na permissão do sistema jurídico. Logo, com base nas razões esposadas, não há outro entendimento senão o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades ditas coatoras do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações (art. 7o, I, Lei no 12.016/2009). Dê ciência à pessoa jurídica interessada para, querendo, ingresse na demanda (art. 7o, II, Lei no 12.016/2009). Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para o ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Ao CJU para: - anotar no sistema a prioridade na tramitação do processo.” Inconformado, o impetrante recorre. O recorrente narra que foi notificado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) acerca da necessidade de devolução de valores supostamente pagos a maior em razão de uma inconsistência sistêmica no Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), que desconsiderou o somatório das remunerações obrigatórias, acima do teto unificado. Tal inconsistência resultou em cobrança administrativa no montante de R$ 102.618,43, com previsão de desconto parcelado nos proventos do Agravante. O Agravante argumenta que os valores recebidos foram oriundos de erro da administração, sem qualquer participação ou interferência de sua parte, tratando-se de verba alimentar percebida de boa-fé. Nesse sentido, requer a reforma da decisão agravada e o deferimento da tutela provisória para suspender os descontos em seus proventos até o julgamento definitivo da lide. Ao final requer, liminarmente, o “deferimento da tutela de urgência para determinar que os Agravados se abstenham de exigir devolução de valores recebidos de boa-fé, acima do teto unificado, por erro da administração;”. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo colhido (ID 67940172). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), é cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, tendo fixado a seguinte tese em sede de recursos repetitivos: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012 – Tema 531). De outro lado, nos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1009), estabeleceram que a devolução dos valores é possível na hipótese de erro operacional ou de cálculo, desde que não esteja demonstrada a boa-fé objetiva do servidor. O colendo STJ destacou que, nessa hipótese, é necessário verificar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, devendo-se analisar caso a caso. Neste contexto, mostra-se prudente, desde logo, sobrestar os descontos que estão prestes a ocorrer, sobretudo porque irão incidir sobre verba de natureza alimentar/salarial. Ademais, inexiste perigo de dano inverso, uma vez que eventual ressarcimento ao erário está garantido, considerando que o Agravante é servidor aposentado, de modo que eventuais futuros descontos poderão ser implementados a qualquer momento, sem dificuldades, inclusive, com os consectários legais. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para sobrestar os descontos incidentes sobre os proventos do Agravante, relativos ao Ofício No 174/2024 - IPREV/DIPREV/COGEB/GEAFI - Sei: 04044-00001248/2024-08, até o julgamento do mérito deste recurso. Oficie-se ao d. Juízo de origem, para ciência, assim como ao recorrido, para cumprimento da presente liminar. Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Colha-se manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator